Tribunal: TCU
Processo: 023.914/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8370/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.914/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Aparecido Laubert Cardoso (XXX.633.236-XX); Denilson Correa de Melo (XXX.402.716-XX); Dienifer Alcantara de Oliveira Ferreira (XXX.868.447-XX); Douglas Silva Nunes (XXX.100.106-XX); Edelania Maria de Almeida Soares (XXX.690.706-XX); Grace Kelle Wanderley Pereira (XXX.773.714-XX); Mateus Veloso Figueredo Higino (XXX.356.566-XX); Murilo Candido Vitorino (XXX.012.416-XX); Neila Carla Lima Carneiro (XXX.545.755-XX); Thais Fernandes da Conceicao Pinheiro (XXX.872.667-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.